Tribunal: TJBA
Processo: 8032149-87.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8032149-87.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0500527-60.2017.8.05.0105

REQUERENTE: ADAILTON SANTOS SANTANA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: WANDERSON OMAR SIMON REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WANDERSON OMAR SIMON

RELATORA:INEZ MARIA B.S.MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO. ELEMENTOS CONCRETOS DE TRAFICÂNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM UTILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

1.Revisão criminal requerida por Adailton Santos Santana, com pedido de antecipação de tutela, com o objetivo de rescindir acórdão que manteve sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, sustentando que a condenação seria contrária à prova dos autos e requerendo a desclassificação da conduta relativa à droga para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), com redimensionamento da pena e reflexos na execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser conhecida com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a condenação por tráfico de drogas é manifestamente contrária à evidência dos autos, a justificar a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal; e (iii) determinar se há utilidade na concessão da gratuidade da justiça em ação de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revisão criminal possui cabimento restrito e não se presta à simples reanálise do acervo probatório, por não constituir nova apelação nem via adequada para rediscutir teses já examinadas na sentença e no acórdão condenatório.

4.A rescisão do julgado com fundamento em condenação contrária à evidência dos autos exige demonstração de erro manifesto, com decisão dissociada das provas produzidas, o que não ocorre quando o conjunto probatório admite o equacionamento adotado na condenação.

5.A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra suporte em elementos concretos indicados nas instâncias ordinárias, especialmente a apreensão de 248,40g de maconha prensada no porão da residência, a apreensão concomitante de revólver calibre .22 com numeração suprimida, a tentativa de evasão, o local de apreensão e os depoimentos testemunhais considerados uníssonos quanto à traficância.

6.A condição de multirreincidente do requerente, com três condenações transitadas em julgado, reforça a conclusão de que não há insuficiência probatória capaz de autorizar a desconstituição excepcional do julgado.

7.A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 demanda nova interpretação da prova sobre a destinação da droga, providência incompatível com a revisão criminal quando ausente elemento novo ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.

8.A assistência judiciária gratuita não possui utilidade na revisão criminal, pois o autor não se sujeita ao depósito de custas processuais nem ao recolhimento de despesas decorrentes do pedido rescisório.

9.O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais prequestionados quando apresenta, ainda que implicitamente, fundamentos suficientes para justificar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.A revisão criminal não admite mera rediscussão de fatos e provas já examinados na ação penal originária e em apelação.

2. A revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal exige condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, em flagrante erro judiciário.

3.A existência de elementos concretos de traficância impede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal em sede revisional.

4.A gratuidade da justiça não possui utilidade na revisão criminal quando o autor já não está sujeito ao depósito de custas ou ao recolhimento de despesas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 626; Lei nº 11.343/06, arts. 28, caput e § 2º, e 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; CF/1988, art. 5º, XXXIX, LIV, LV, LVII e XLVI, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
. STJ, AgRg no HC nº 939.134/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.
. TJ-SP, Revisão Criminal nº 0040184-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Mens de Mello, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 31/10/2024, DJe 31/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8032149-87.2026.8.05.0000, oriundos da comarca de Ipiaú, em que figura como autor Adailton Santos Santana.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S.MIRANDA

RELATORA

07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8032149-87.2026.8.05.0000)